Tribunal: TJBA
Processo: 8000162-62.2025.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000162-62.2025.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS DAMASCENA

Advogado(s)
:
ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO

APELADO: HILDA MARIA LOPES PEREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ACORDO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ASSINADO POR ANALFABETO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. DOCUMENTO INCOMPLETO PARA FINS DE VALIDADE FORMAL. PROVA ESCRITA APTA AO RITO MONITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

interposta

por
José Carlos dos Santos Damascena contra
sentença

que

indeferiu
a
petição

inicial
e
extinguiu
,
sem

resolução
do
mérito
,
ação

monitória

proposta

em
face de Hilda Maria Lopes Pereira, com
fundamento

na

invalidade
do
termo
de
acordo
extrajudicial
firmado
entre as partes. O
juízo
de
origem

considerou

nulo
o
contrato

por

ausência
das
formalidades

legais

exigidas
para a
celebração
do
negócio

por

pessoa

analfabeta
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o
documento

firmado

pelas
partes,
embora

desprovido
das
formalidades
do art. 595 do CC, é
suficiente

como

prova

escrita

sem

eficácia
de
título

executivo
,
apta

a

embasar
a
ação

monitória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
ação

monitória
é
ação
de
conhecimento

submetida a rito especial, voltada à formação de título

executivo
judicial a
partir
de
prova

escrita

sem

eficácia

executiva
. A
cognição

inicial
é
sumária
e
a

admissibilidade

depende
de um
documento

que
,
embora

não

tenha

força

executiva
,
indique
com
razoável

probabilidade

a

existência
da
obrigação
.

O autor/Apelante instruiu a inicial com: (i) termo de acordo extrajudicial firmado com sua impressão digital e (
ii
) comprovante de pagamento da primeira parcela do negócio, via transferência bancária. A conjugação dos documentos, com a atuação de advogada constituída, revela a
manifestação da vontade do autor e confere ao instrumento probatório aptidão para fins de juízo
de admissibilidade do procedimento
monitório.

A

extinção
do
processo
com base
na

formalidade

não

observada

contraria

os

princípios
da
inafastabilidade
da
jurisdição
, da
função
social dos
contratos
e da boa-
fé

objetiva
. A
documentação

apresenta

juízo
de
probabilidade

suficiente
para o
prosseguimento
da
ação
,
devendo
ser
expedido
o
mandado

monitório
,
nos

termos
do
art.
701 do

CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

provido para reformar a sentença e determinar o retorno
dos autos
ao

Juízo
de
origem
para regular
prosseguimento
da
ação
, com
expedição
do
mandado

monitório
.
Invertida
a
condenação

em

custas

processuais
, a
serem

definidas

ao
final do
procedimento
de 1º
grau
.

Legislação

relevante

citada
:

CPC, arts. 330, III;
485, I
, IV e VI; 700, caput, § 1º; 701, caput e § 2º; 702.

CC, arts. 104, III; 166, IV e V; 169; 595.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.343.258/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 19.10.2017;

STJ,
AgRg
no
AREsp
289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 19.06.2013.

Vistos,
relatados
e
discutidos

estes
autos de
apelação

cível

nº

8000162-62.2025.8.05.0034
, tendo
como

Apelante

JOSE CARLOS DOS SANTOS DAMASCENA

e

Apela
da

HILDA MARIA LOPES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à
unan
imidade
,
CONHECER E
DA
R PROV
IMENTO
ao rec
urso
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala dassessões, na data registrada no sistema de processa eletrônico.

PRESIDENTE

DES.ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator